Tribunal: TJDFT
Processo: 0004583-90.2018.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONCURSO DE AGENTES – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – INVIABILIDADE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE - ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA – MANUTENÇÃO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso limita-se às hipóteses de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
2. A materialidade e a autoria do roubo circunstanciado ficaram devidamente demonstradas.
3. É desnecessária a apreensão e perícia da arma para a constatação da circunstância majorante descrita no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima.
4. Considerando a gravidade do ato infracional praticado, a ausência de eficácia na aplicação anterior de medidas mais brandas e em meio aberto, além do contexto social do adolescente, mostra-se correta a aplicação da medida socioeducativa de internação.
5. Recurso conhecido e desprovido.